Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil/2015 designo como competente provisoriamente o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes. Ouça-se o Juízo Suscitado no prazo de 10 dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora